Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. PERÍODO DO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, verifica-se que há relação de congruência entre a fundamentação do voto condutor do acórdão e o respectivo dispositivo, mas, contudo, o dispositivo do voto condutor, de fato, não permite a identificação clara do alcance do julgado, o que configura obscuridade.
2 – O descumprimento da decisão judicial que enseja a incidência das astreintes foi reconhecido na sentença. Já a identificação do período do referido descumprimento foi reservado para a fase de cumprimento de sentença. Assim, deve ser esclarecida a obscuridade do acórdão embargado para consignar expressamente os dias que ensejam a multa cominatória.
Embargos de Declaração acolhidos.